Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-33.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000627-33.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), ROGERIO FRANCISCO PEREIRA - CPF: 020.853.761-93 (PACIENTE), ATEVAL OLIVEIRA CHAVES - CPF: 706.456.381-96 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, ‘CAPUT’ DA LEI Nº. 11.343/2006] – PACIENTES FLAGRADOS NO TRANSPORTE DE 40 (QUARENTA) TABLETES, COM MASSA TOTAL DE 41,475 KG DE COCAÍNA – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA VEICULAR – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – BUSCA PESSOAL E VEICULAR QUE PRESCINDE DE ORDEM JUDICIAL – ART.244 DO CPP–
FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA – LEGALIDADE DA MEDIDA – INACOLHIDA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS BENEFICIÁRIOS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DO TJMT – FUNDAMENTO IDÔNEO –PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] E STJ [HC Nº 719.287] – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

"Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023)

O enunciado Orientativo 25 do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

"A prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5. da Constituição Federal." (HC 71169, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 26/04/1994, DJ 16-09-1994 PP-24267 EMENT VOL-01758-03 PP-00492).

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em benefício dos pacientes
ROGÉRIO FRANCISCO PEREIRA e ATEVAL OLIVEIRA CHAVES, respectivamente,
em que se aponta como Autoridade Coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Colhe-se da impetração que, os beneficiários foram presos em flagrante no dia 11/01/2025, sendo a custódia foi convertida em preventiva, na mesma data, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, ‘
caput’
, da Lei nº 11.343/2006.

Sobreleva que pediram o relaxamento da prisão diante da ausência de justa causa para a busca veicular ou, em caso de homologação do flagrante, pela concessão da liberdade provisória, contudo, foi indeferido pela Autoridade Coatora.

Em preliminar, asseveram que a busca pessoal ou veicular no veículo
Hilux
ocupado pelos pacientes foi realizada sem fundadas suspeitas (justa causa), baseada em juízo de probabilidade, porquanto,
“sem investigação prévia sobre uma suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, bem como, não houve campanas, não fizeram perseguição, não os viram em ato de mercancia ou realizando o “carregamento” do veículo.”
(Sic.)

Apontaram que, na espécie, não estão configurados os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Explicitam ainda, que os paciente são primários, possuem residência fixa, labor lícito e família constituída, razão pela qual, inexiste o
‘periculum libertatis’
diante dos predicados pessoais que ostentam, fator que possibilita a fixação de cautelares diversas da prisão [art.319, do CPP].

Argumentam, que:
“...a prisão deve ser decretada somente em um caso estritamente excepcional, quando se comprovar ser realmente necessária para o fiel andamento da persecução penal, bem como para o caso de evitar a reiteração delituosa, circunstâncias que não se encontram caracterizadas no presente feito.”
(Sic.)

Pedem a concessão da ordem com a finalidade de desentranhar as provas ilícitas constantes nos autos obtidas por meio de busca pessoal e veicular e o relaxamento da prisão, ou a revogação da cautelar extrema ou, subsidiariamente, pela fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP, com a expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida pelo Plantonista -

Exmo. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (ID. 263001526), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (ID.264517761)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pela
denegação da ordem
na ementa assim sintetizada: (ID. 269504285)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. PRESENTE PRESSUPOSTO PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. ATO ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM FACE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 3. APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS. INVIABILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELO PARCIAL CONHECIMENTO DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar impetrado em benefício de
ROGÉRIO FRANCISCO PEREIRA e ATEVAL OLIVEIRA CHAVES,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Saliente que os pacientes foram presos em suposta situação de flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão de que, quando transitavam pela Rodovia BR-174 foram abordados por policiais militares em operação de rotina, os quais decidiram proceder à busca veicular e, em tese, localizando 40 tabletes de substância similar a pasta-base de cocaína.

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS PELA BUSCA VEICULAR – DA NULIDADE DO FLAGRANTE E DE TODOS OS ATOS DELE DERIVADOS, – DO TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL E RELAXAMENTO DA PRISÃO DOS PACIENTES.

Sustenta, em preliminar, a nulidade das provas obtidas sob o argumento de que
“
os milicianos não relatam nenhuma circunstância que demonstre que o contexto anterior à abordagem pudesse caracterizar a existência de fundadas razões a justificar a busca veicular, de modo que a demonstração de nervosismo, é uma conjectura subjetiva do tirocínio policial, que não é suficiente para amparar a busca veicular sem autorização ou sem mandado de busca para tanto
.”(sic.)

Pede que sejam consideradas ilegais as provas obtidas através de uma abordagem inadequadamente fundamentada, como fator que resulta na anulação da prisão e de todos os atos processuais subsequentes, requerendo o relaxamento da prisão dos pacientes.

Transcrevo o excerto da decisão: (ID. 262754758)

“Aberta a audiência e feito o pregão, verificou-se a presença dos supramencionados. Os implicados foram ouvidos em termo gravado em áudio e vídeo. O Ministério Público e a Defesa tiveram a oportunidade de formular perguntas aos custodiados, seguidas de manifestações/requerimentos quanto a prisão. Em seguida, o Juiz prolatou sua decisão. Posteriormente, a Defesa,
com base em uma tentativa de homicídio, requereu que o flagrado ROGERIO FRANCISCO PEREIRA fosse alocado em unidade prisional diversa de onde contêm presos integrantes da facção criminosa COMANDO VERMELHO, bem como pugnou pela determinação de retirada das notícias veiculadas ao caso, ante a propagação de informações pessoais capazes de identificar o custodiado.
Instado, o Ministério Público não se opôs ao pedido. Este Juízo analisou os novos requerimentos.

DELIBERAÇÕES Pelo MM Juiz foi dito: Vistos, etc. A Autoridade Policial informa a este juízo, na esteira do disposto no art. 5º, LXII, da CF, a prisão em flagrante de ROGERIO FRANCISCO PEREIRA e ATEVAL OLIVEIRA CHAVES, pela prática, em tese, da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A Defesa requer o reconhecimento do constrangimento ilegal da abordagem policial ante a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da busca pessoal/veicular e, por consequência, o relaxamento da prisão. Não sendo este o entendimento, requer a concessão de liberdade provisória com fixação de cautelares diversas da prisão. Pois bem.
Malgrado a argumentação empreendida pela Defesa, percebe-se da narrativa dos Policiais que as fundadas razões que levaram a suspeita de transporte de entorpecentes são provenientes de informações colhidas com as forças de segurança, o que levou a abordagem e busca minuciosa ao veículo conduzido e ocupado pelos custodiados, aliado ao posterior nervosismo dos flagrados.
Assim, depreende-se das circunstâncias fáticas da prisão, do narrado pelos autuados nesta solenidade; dos termos de declarações dos Policiais, das notas de culpa e demais documentos que compõe este procedimento; que a prisão dos autuados ROGERIO FRANCISCO PEREIRA e ATEVAL OLIVEIRA CHAVES foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, I, Código de Processo Penal, não existindo, portanto, vícios formais ou materiais que maculem a peça, razão pela qual, HOMOLOGO o presente auto, e passo à análise dos artigos 310 e 312 do Código de Processo Penal: “Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). § 1º Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 13.964, de 2019) § 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) § 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)” 1. DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Em análise aos autos, na forma do art. 311 do CPP, entendo necessária a decretação da prisão preventiva de ambos autuados, eis que estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, I, do CPP e se revelam insuficientes as demais medidas cautelares diversas da prisão, mormente em razão da gravidade concreta do delito e do perigo gerado pela liberdade dos custodiados. A decretação da prisão preventiva exige ainda a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam, a prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria. A materialidade do delito está, inicialmente, evidenciada no Auto de prisão em flagrante (ID. 180437016); Boletim de Ocorrência nº 2024.72697 (ID. 180437017); Termos de depoimento e declarações; Exame de corpo e Delito; Auto de exibição e apreensão; Laudo pericial (id 180437027). Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, em razão dos depoimentos e interrogatório prestados na fase policial, mormente:
Os Policiais Militares que promoveram a abordagem, FREDY DE BELEM MELGAR DOS SANTOS e DIOGO ARTUR DA SILVA ALVES, prestaram depoimentos similares, que se transcreve abaixo (ID. 180437020 e 180437019):

“[...] Que o depoente é Soldado da Policia Militar, lotado em Conquista D'oeste, Que nesta data, por volta das 09:00 horas, na cidade de Conquista D'oeste, o depoente, juntamente com o Sargento Fredy de Belem Melgar dos Santos participaram da
"Operação Tolerância Zero", realizada na Rodovia BR-174, nas proximidades do Posto Sapé, ocasião em que realizaram a abordagem de um veículo Hilux de cor branca, placa QVD-4I41, ocupado pelos suspeitos identificados como ROGERIO e ATEVAL. Que, no momento da abordagem e durante a entrevista, o condutor do referido veículo (ROGERIO) e o passageiro (ATEVAL) demonstraram nervosismo
; Que, previamente, foram trocadas informações entre as forças de segurança envolvidas que já apontavam suspeitas de que os ocupantes estariam praticando o transporte de substâncias entorpecentes; Que, diante da fundada suspeita, foi realizada uma busca minuciosa no veículo, ocasião em que
foram localizados 40 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína
, escondidos em um compartimento secreto embaixo do banco traseiro; Que diante disso, os suspeitos ROGERIO e ATEVAL receberam voz de prisão no local e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Pontes e Lacerda (CISC), sem lesões corporais e com o uso de algemas, considerando o receio de fuga; [...]”
Assim, os indícios de autoria são perceptíveis ao caso em análise. Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis). Com efeito, as particularidades do caso em exame, em especial a significativa quantidade de droga apreendida
(41kg)
, indica um envolvimento mais profundo com a traficância, o que, ao certo, eleva o desvalor da conduta. Neste sentido, vislumbro a gravidade em concreto da suposta infração penal em comento, sobretudo porque:

a) Foi apreendida elevada quantidade de droga escondida em um compartimento secreto do veículo automotor; b) O entorpecente apreendido é derivado da cocaína, com alto poder viciante. Ora, em que pese os argumentos da Defesa, evidente que tais circunstâncias são dotadas de elevada gravidade e, por consequência, suficientes para ensejar a custódia provisória, sobretudo quando bem demonstrado, por meio dos elementos concretos acima delineados, o periculum libertatis. Nessa toada, diante da potencialidade da infração e do risco de continuação da atividade ilícita, forçoso reconhecer a legitimidade do decreto de prisão preventiva frente ao disposto nos artigos 312 e 313, I do Código de Processo Penal, afastando, por conseguinte, a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas. Destaca-se, ainda, mais precisamente ao senhor
ROGÉRIO FRANCISCO PEREIRA, indícios de reiteração delitiva, pois, consoante demonstrado pela pesquisa de antecedentes criminais junto ao sistema de expedição de certidão (SEC/TJMT), o custodiado e reincidente, uma vez que possui o executivo de pena (SEEU) 2000011-10.2019.8.11.0046.

Os supramencionados antecedentes preenchem o requisito da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por força do art. 310, §2º, e art. 313, II, ambos do CPP.

Ademais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do custodiado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional. Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. Os tribunais já se posicionaram em relação ao tema, vejamos: “HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA. A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva. Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas. A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo, de modo que o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não estão presentes os seus requisitos. Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste os requisitos da medida excepcional. (TJ-MT - HC: 10161748420238110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/08/2023)” Portanto, perceptível que a liberdade dos indiciados implica necessariamente abalo na ordem pública, do que emerge o perigo gerado pelo estado de liberdade de ambos. Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que seriam insuficientes para preservar a ordem pública diante do aparente envolvimento dos custodiados com a traficância, aliada a gravidade em concreto da conduta. Por essas razões, pela garantia da ordem pública, entendo cabível e necessária a decretação da prisão preventiva dos autuados. Sobre os pedidos apresentados pela Defesa após a prolação desta decisão em audiência, o acolhimento em parte é medida que se impõe, apenas e tão somente sobre o pedido de oficiar a unidade prisional para que aloque ou transfira o custodiado para estabelecimento/setor que não tenha acesso ou contato com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. Com relação ao pedido de determinação para a retirada das matérias jornalísticas das redes sociais e serviços de telecomunicações, por certo que tal requerimento deve ser formalizado com concreta prova documental e fundamentos jurídicos próprios, de modo que, no presente momento processual, a via eleita não se mostra adequada. Portanto, o indeferimento é medida de rigor. DISPOSITIVO. Posto isso, estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, CONVERTO a prisão em flagrante de ROGERIO FRANCISCO PEREIRA e ATEVAL OLIVEIRA CHAVES, qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com fundamento nos arts. 312 c/c 313, I, ambos do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão em desfavor de ROGERIO FRANCISCO PEREIRA e ATEVAL OLIVEIRA CHAVES, no BNMP (art. 289-A do CPP). Ao término do plantão, REDISTRIBUA-SE ao Juiz natural. OFICIE-SE a unidade prisional para que seja garantido o não acesso ou contato do custodiado ROGERIO FRANCISCO PEREIRA com presos integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, ante o risco a sua integridade física. INDEFIRO o pedido de determinar a retirada das matérias jornalísticas referidas pela Defesa, ante a inadequação da via eleita e a ausência de provas concretas acerca do narrado. Nada mais havendo a consignar, por mim, Marcus Vinicius Gonçalves Pignatari, Assessor de Gabinete, foi lavrado o presente termo, que segue assinado eletronicamente pelo magistrado responsável, dispensada a aposição de assinatura dos demais nos termos do art. 137, parágrafo único, da CNGC.”(Negritou-se)

Não houve ilegalidade na abordagem policial efetivada em regular patrulhamento no curso da ‘operação tolerância zero’ realizada na Rodovia BR-174 naquela região que levou à prisão em flagrante dos pacientes, na medida em que os policiais que atuaram na abordagem têm por função institucional o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública (CF, 114, § 5º). Conforme depoimento dos policiais que participaram da abordagem [Fredy de Belém Melgar dos Santos e Diogo Artur da Silva Alves]

Com efeito, nos termos do art. 244 do CPP, poderá ser realizada a busca pessoal, se houver fundada suspeita "
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
", independentemente de mandado judicial prévio.

Como ressaltado pelo Ministro ALEXANDRE DE MORAES no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº. 1.430.436, “
o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (DJe 6.6.2023).

Assim, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES:

"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023)

Assim, estão dentro da legalidade as buscas pessoal e veicular conduzidas pelos agentes policiais, que, no caso, só foram realizadas diante da fundada suspeita de que havia algo ilícito ocorrendo, o que veio a ser constatado após a abordagem.

Cito ainda, o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. AUSÊNCIADE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.2. Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).3. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a legalidade da busca pessoal, tendo em vista que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que a paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial. Com efeito, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, oportunidade na qual avistaram a acusada em atitude suspeita, que, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou inquietação, olhando para o lado e mantendo os braços junto ao corpo, apresentando bastante nervosismo, razão pela qual resolveram abordá-la, momento em que ela continuou com os braços rígidos junto ao corpo, escondendo os entorpecentes. Realizada a busca pessoal, os policiais encontraram, em seu poder 32 porções de cocaína em pó, com peso líquido de 15,97 gramas).4. Ademais, Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus (HC 230232 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSOELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 06-10-2023, PUBLIC 09-10-2023).5. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no HC n. 873.881/SP, relator MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

“A busca pessoal é considerada legítima quando há fundada suspeita, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal. No caso concreto, o comportamento suspeito do acusado, que demonstrou nervosismo e tentou evadir-se ao notar a presença policial.”

(REsp n. 2.163.156/SC, relatora MINISTRA DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO DESPROVIDO.1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.2. "O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública" (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023).3. No caso, os policiais estavam em patrulhamento de rotina, ocasião na qual o paciente demostrou grande nervosismo ao avistar a presença destes, situação que provocou a desconfiança dos agentes que fizeram a abordagem, pois havia fundada suspeita de que ele estava cometendo algum ilícito, inexistindo assim, qualquer irregularidade no flagrante.4. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal.5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 928.852/SP, relator MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

Assim, constato que as circunstâncias relativas à abordagem justificaram a fundada suspeita para que fosse efetuada a busca no veiculo Hilux conduzido pelos pacientes, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial.

Portanto, rejeito preliminar de nulidade das provas obtidas por ausência de justa causa na ilegalidade da busca pretextada, por todos os fundamentos.

MÉRITO

ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS E FIXAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319, DO CPP].

Avançando no tema, a materialidade repousa no Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 262754755-fl.04); Boletim de Ocorrência (Id.262754755- fls. 06/08); Termo de Apreensão (Id.262754755- fls. 15); Laudo Pericial Definitivo nº 532.3.10.8999.2025.001537-A01 (Id. 262754755-fl.24/26)extrai-se, em síntese:

“MATERIAIS Foi recebido o seguinte material, nas quantidades e condições descritas na Tabela 1 e encaminhado a esta Gerência. Tabela 1. Descrição e quantificação do material recebido. Descrição Quantidade a A Tabletes de substância de coloração amarelada, tipo pedra, embalados individualmente e no interior dos seguintes lacres: 07062441, 07032270, 07032836 e 07032268. 41,475 Kg.

[...]

CONCLUSÃO As análises realizadas no material “A” por meio das técnicas colorimétricas e FTIR permitem concluir que o material contém cocaína.”

Assim, observo que a autoridade apontada como coatora justificou a necessidade do decreto preventivo, com base na gravidade dos delitos perpetrados, revelada pela dinâmica dos supostos fatos.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos restando evidenciada a necessidade da prisão, de modo que não verifico a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão consubstanciada nos artigos

312 c/c 313, I, ambos do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a prisão consiste na necessidade de assegurar a ordem pública porquanto foram flagrados, em tese, transportando grande quantidade de entorpecente consistente em 40 (quarenta) tabletes de cocaína pesando 41,475 Kg.

O enunciado Orientativo 25 do TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. (Negritou-se)

Neste particular, consigno que a permanência dos pacientes no cárcere não implica considerá-los culpados, porquanto se trata de prisão cautelar cuja manutenção assenta-se, justamente, na presunção de sua necessidade, como ato de cautela, coercitivo, não revelando a referida medida qualquer violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Cito a orientação do Supremo Tribunal Federal, que assume de forma inconteste o seu papel de guarda maior e intérprete final da Constituição Federal, há muito tempo dispõe do entendimento de que:

"A prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5. da Constituição Federal." (HC 71169, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 26/04/1994, DJ 16-09-1994 PP-24267 EMENT VOL-01758-03 PP-00492).

Ademais, não obstante os beneficiários tenham alegado que possuem condições pessoais favoráveis, calcado na primariedade, consta que o paciente Rogério Francisco ostenta o PEP 2000011-10.2019.8.11.0046, já o beneficiário Eteval ainda que assim o fosse,

é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tal atributo não possui o condão de, por si só, ensejar a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

À propósito, assim dispõe o STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 17.4102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública. Agravo Regimental desprovido. (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018, destaquei)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Destarte, com base nos elementos concretos apontados e estando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, entendo insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (ID.264517761)

“Sobreveio aos autos a decisão inicial proferida neste Habeas Corpus pelo MM. Desembargador Relator, em que indefere o pedido liminar pleiteado neste writ e, ato contínuo, determina que solicitem-se informações. Os pacientes foram presos em flagrante delito pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Recebida a demanda pelo juízo plantonista, a prisão foi convertida em preventiva sob os seguintes fundamentos:

“Pelo MM Juiz foi dito: Vistos, etc. A Autoridade Policial informa a este juízo, na esteira do disposto no art. 5º, LXII, da CF, a prisão em flagrante de ROGERIO FRANCISCO PEREIRA e ATEVAL OLIVEIRA CHAVES, pela prática, em tese, da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A Defesa requer o reconhecimento do constrangimento ilegal da abordagem policial ante a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da busca pessoal/veicular e, por consequência, o relaxamento da prisão. Não sendo este o entendimento, requer a concessão de liberdade provisória com fixação de cautelares diversas da prisão. Pois bem. Malgrado a argumentação empreendida pela Defesa, percebe-se da narrativa dos Policiais que as fundadas razões que levaram a suspeita de transporte de entorpecentes são provenientes de informações colhidas com as forças de segurança, o que levou a abordagem e busca minuciosa ao veículo conduzido e ocupado pelos custodiados, aliado ao posterior nervosismo dos flagrados. Assim, depreende-se das circunstâncias fáticas da prisão, do narrado pelos autuados nesta solenidade; dos termos de declarações dos Policiais, das notas de culpa e demais documentos que compõe este procedimento; que a prisão dos autuados ROGERIO FRANCISCO PEREIRA e ATEVAL OLIVEIRA CHAVES foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, I, Código de Processo Penal, não existindo, portanto, vícios formais ou materiais que maculem a peça, razão pela qual, HOMOLOGO o presente auto, e passo à análise dos artigos 310 e 312 do Código de Processo Penal: “Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). § 1º Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 13.964, de 2019) § 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) § 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)” 1. DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Em análise aos autos, na forma do art. 311 do CPP, entendo necessária a decretação da prisão preventiva de ambos autuados, eis que estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, I, do CPP e se revelam insuficientes as demais medidas cautelares diversas da prisão, mormente em razão da gravidade concreta do delito e do perigo gerado pela liberdade dos custodiados. A decretação da prisão preventiva exige ainda a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam, a prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria. A materialidade do delito está, inicialmente, evidenciada no Auto de prisão em flagrante (ID. 180437016); Boletim de Ocorrência nº 2024.72697 (ID. 180437017); Termos de depoimento e declarações; Exame de corpo e Delito; Auto de exibição e apreensão; Laudo pericial (id 180437027). Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, em razão dos depoimentos e interrogatório prestados na fase policial, mormente: Os Policiais Militares que promoveram a abordagem, FREDY DE BELEM MELGAR DOS SANTOS e DIOGO ARTUR DA SILVA ALVES, prestaram depoimentos similares, que se transcreve abaixo (ID. 180437020 e 180437019): “[...] Que o depoente é Soldado da Policia Militar, lotado em Conquista D'oeste, Que nesta data, por volta das 09:00 horas, na cidade de Conquista D'oeste, o depoente, juntamente com o Sargento Fredy de Belem Melgar dos Santos participaram da "Operação Tolerância Zero", realizada na Rodovia BR-174, nas proximidades do Posto Sapé, ocasião em que realizaram a abordagem de um veículo Hilux de cor branca, placa QVD-4I41, ocupado pelos suspeitos identificados como ROGERIO e ATEVAL. Que, no momento da abordagem e durante a entrevista, o condutor do referido veículo (ROGERIO) e o passageiro (ATEVAL) demonstraram nervosismo; Que, previamente, foram trocadas informações entre as forças de segurança envolvidas que já apontavam suspeitas de que os ocupantes estariam praticando o transporte de substâncias entorpecentes; Que, diante da fundada suspeita, foi realizada uma busca minuciosa no veículo, ocasião em que foram localizados 40 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, escondidos em um compartimento secreto embaixo do banco traseiro; Que diante disso,os suspeitos ROGERIO e ATEVAL receberam voz de prisão no local e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Pontes e Lacerda (CISC), sem lesões corporais e com o uso de algemas, considerando o receio de fuga; [...]” Assim, os indícios de autoria são perceptíveis ao caso em análise. Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis). Com efeito, as particularidades do caso em exame, em especial a significativa quantidade de droga apreendida (41kg), indica um envolvimento mais profundo com a traficância, o que, ao certo, eleva o desvalor da conduta. Neste sentido, vislumbro a gravidade em concreto da suposta infração penal em comento, sobretudo porque: a) Foi apreendida elevada quantidade de droga escondida em um compartimento secreto do veículo automotor; b) O entorpecente apreendido é derivado da cocaína, com alto poder viciante. Ora, em que pese os argumentos da Defesa, evidente que tais circunstâncias são dotadas de elevada gravidade e, por consequência, suficientes para ensejar a custódia provisória, sobretudo quando bem demonstrado, por meio dos elementos concretos acima delineados, o periculum libertatis. Nessa toada, diante da potencialidade da infração e do risco de continuação da atividade ilícita, forçoso reconhecer a legitimidade do decreto de prisão preventiva frente ao disposto nos artigos 312 e 313, I do Código de Processo Penal, afastando, por conseguinte, a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas. Destaca-se, ainda, mais precisamente ao senhor ROGÉRIO FRANCISCO PEREIRA, indícios de reiteração delitiva, pois, consoante demonstrado pela pesquisa de antecedentes criminais junto ao sistema de expedição de certidão (SEC/TJMT), o custodiado e reincidente, uma vez que possui o executivo de pena (SEEU) 2000011-10.2019.8.11.0046. Os supramencionados antecedentes preenchem o requisito da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por força do art. 310, §2º, e art. 313, II, ambos do CPP. Ademais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do custodiado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional. Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. Os tribunais já se posicionaram em relação ao tema, vejamos: “HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA. A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva. Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas. A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo, de modo que o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não estão presentes os seus requisitos. Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste os requisitos da medida excepcional. (TJ-MT - HC: 10161748420238110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/08/2023)” Portanto, perceptível que a liberdade dos indiciados implica necessariamente abalo na ordem pública, do que emerge o perigo gerado pelo estado de liberdade de ambos. Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que seriam insuficientes para preservar a ordem pública diante do aparente envolvimento dos custodiados com a traficância, aliada a gravidade em concreto da conduta. Por essas razões, pela garantia da ordem pública, entendo cabível e necessária a decretação da prisão preventiva dos autuados. Sobre os pedidos apresentados pela Defesa após a prolação desta decisão em audiência, o acolhimento em parte é medida que se impõe, apenas e tão somente sobre o pedido de oficiar a unidade prisional para que aloque ou transfira o custodiado para estabelecimento/setor que não tenha acesso ou contato com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. Com relação ao pedido de determinação para a retirada das matérias jornalísticas das redes sociais e serviços de telecomunicações, por certo que tal requerimento deve ser formalizado com concreta prova documental e fundamentos jurídicos próprios, de modo que, no presente momento processual, a via eleita não se mostra adequada. Portanto, o indeferimento é medida de rigor. DISPOSITIVO. Posto isso, estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, CONVERTO a prisão em flagrante de ROGERIO FRANCISCO PEREIRA e ATEVAL OLIVEIRA CHAVES, qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com fundamento nos arts. 312 c/c 313, I, ambos do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão em desfavor de ROGERIO FRANCISCO PEREIRA e ATEVAL OLIVEIRA CHAVES, no BNMP (art. 289-A do CPP). Ao término do plantão, REDISTRIBUA-SE ao Juiz natural. OFICIE-SE a unidade prisional para que seja garantido o não acesso ou contato do custodiado ROGERIO FRANCISCO PEREIRA com presos integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, ante o risco a sua integridade física. INDEFIRO o pedido de determinar a retirada das matérias jornalísticas referidas pela Defesa, ante a inadequação da via eleita e a ausência de provas concretas acerca do narrado”.

Sendo essas as informações constantes nos autos, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outras informações que entender necessárias, colhendo do ensejo para renovar protestos de apreço e de distinta consideração. Respeitosamente.”

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação dos beneficiários diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
a ROGÉRIO FRANCISCO PEREIRA e ATEVAL OLIVEIRA CHAVES, respectivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025